Tribunal: TCU
Processo: 020.686/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12172/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.686/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduarda da Silveira Moura (XXX.806.310-XX); Eduardo Henrique Narciso Borges (XXX.924.417-XX); Elayne Arantes Elias (XXX.951.547-XX); Elisa Beatriz Prestes (XXX.690.739-XX); Elisa Costa Cruz (XXX.236.037-XX); Elisa Gouvea Bogossian (XXX.603.877-XX); Elisa Maria Costa e Silva de Paiva (XXX.239.587-XX); Elvira Maria Martins Siqueira de Carvalho (XXX.295.777-XX); Elvis do Amaral Soares (XXX.942.227-XX); Leonardo Esteves de Freitas (XXX.022.297-XX); Leonardo Gabriel de Marchi (XXX.995.777-XX); Leonardo Guedes Leite de Oliveira (XXX.849.346-XX); Leonardo Jose dos Santos (XXX.585.287-XX); Leonardo Justino Pereira (XXX.033.747-XX); Leonardo Marques Hortencio (XXX.366.960-XX); Leonardo Vidal Mattos (XXX.075.036-XX); Leonardo da Silva Morais (XXX.450.977-XX); Lidiane da Fonseca Moura Louro (XXX.345.957-XX); Ligia Mefano (XXX.798.657-XX); Livia Benkendorf de Oliveira (XXX.036.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.